Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-07.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Produto alimentício. Suposta presença de objeto estranho. Não comprovação. Responsabilidade civil não caracterizada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a pagar indenizações a título de danos materiais e morais. A recorrente alega que, em 16 de maio de 2025, adquiriu uma torta de pistache na loja “Casa de Biscoitos Mineiros”. Após consumir o produto com seus familiares, relata que identificou um corpo estranho no interior da torta, com aspecto semelhante a um dente de animal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar e concluir sobre ocorrência de responsabilidade da parte ré pelo fornecimento de produto alimentício supostamente impróprio para consumo, de modo a configurar danos indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 12 do CDC, o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos nos produtos por eles fornecidos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
6. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art.373, incisos I e II, do CPC.
7. Da análise dos autos, restou incontroversa a aquisição do produto alimentício – torta de pistache – pela autora no estabelecimento da ré e a presença do objeto apresentado sob o ID 76779729. Ocorre que não há comprovação de que o elemento identificado seja, de fato, estranho ao confeito ou impróprio para consumo, o que inviabiliza a formação de juízo sobre o vício do produto, podendo tratar-se de fragmento de casca de pistache, conforme o parecer técnico de ID 76779723.
8. Não há comprovação efetiva do dano ocasionado pelo fragmento encontrado no produto alimentício adquirido pela autora. A irregularidade apontada e a dúvida sobre a procedência do fragmento encontrado na torta não configuram dimensão passível de indenização por dano extrapatrimonial.
9. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: n/a.